Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS. REGISTRO DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NÃO VERIFICADO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO DEMONSTRADA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme artigo 792 do CPC, considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei.
2. No presente caso, a fraude à execução não foi demonstrada, pois ausentes os requisitos firmados pelo STJ (REsp 956943), sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (tema 243), visto que não houve registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.